Tribunal: TJDFT
Processo: 0748677-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CÁLCULOS. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido o pedido de dilação de prazo para manifestação sobre cálculos apresentados. 1.1. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de prazo suplementar para manifestação sobre cálculos já apresentados, diante da alegação de complexidade e necessidade de parecer técnico.
2. O Código de Processo Civil (arts. 139, VI, e 223) admite a dilação de prazos processuais apenas quando demonstrada justa causa. 2.1. Na hipótese, não há justificativa plausível para a concessão de prazo adicional, pois a parte já dispôs de prazo razoável e apresentou manifestações anteriores sobre os cálculos.
3. A concessão de prazo suplementar apenas à parte executada violaria o princípio da isonomia (art. 7o do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.